Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718882-28.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: NOEL LOPES BEZERRA JUNIOR, JULIANA SA DE ALMEIDA BEZERRA AGRAVADOS: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, MAIS VALOR A O F SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, GMVB NSC APOIO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por NOEL LOPES BEZERRA JUNIOR e OUTRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. As agravadas MAIS VALOR AOF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI ME e OUTRA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004